Tribunal: TJES
Processo: 5000223-96.2019.8.08.0002
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-05-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000223-96.2019.8.08.0002
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: MAURICIO GONCALVES ROELES
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº. 5000223-96.2019.8.08.0002

EMBARGANTE: MAURÍCIO GONÇALVES ROELES

EMBARGADO: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM ACÓRDÃO. OMISSÃO. ACÓRDÃO QUE DEIXOU DE FIXAR HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DE ADVOGADA DATIVA. VÍCIO RECONHECIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PROVIDOS.

VOTO

Tratam-se de embargos declaratórios (Id. 7993826) opostos por Maurício Gonçalves Roeles em face do Acórdão de Id. 7808607.

Inicialmente,
é importante destacar que o cabimento dos embargos está condicionado à existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Narra o embargante que, ao julgar o recurso inominado interposto pela EDP, ora embargada, esta Turma Recursal quedou-se inerte no que toca à fixação de honorários em virtude da atuação da advogada, Dra. Lívia Vieira de Oliveira, como dativa. Nesse contexto, alega que o acórdão impugnado incorreu em vício de omissão, ante a ausência de arbitramento dos honorários em questão.

Em sede de contrarrazões, a concessionária embargada alega que inexiste omissão no caso em questão, uma vez que o pedido de arbitramento de honorários deve ser realizado na origem. Subsidiariamente, postula que seja especificado que os honorários referentes à atuação como advogada dativa sejam arcados pelo Estado.

Em análise aos documentos juntados nos autos, é possível verificar que a patrona do embargante foi nomeada para atuar na presente demanda como dativa (6952138), com posterior concordância da advogada (Id. 6952141).

Diante dessa informação, verifico que houve, de fato omissão no acórdão impugnado, uma vez que o pronunciamento judicial não fixou honorários advocatícios em favor da advogada do embargante em virtude de sua atuação como dativa.

Foram fixados apenas honorários sucumbenciais em desfavor da EDP, o que claramente não se confunde com a natureza dos honorários em virtude do exercício de atividade como advogado dativo nos presentes autos. Além disso, estes não são custeados pela parte vencida, mas sim pela Fazenda Pública Estadual, nos termos do art. 22, § 1º,
in fine
, da Lei 8.906/94.

Por fim, é importante esclarecer que a tese levantada pela embargada não merece acolhimento. Isso porque a fixação de honorários em função de atuação em sede recursal deve ser feita pela instância revisora, de modo que seria ilógico aguardar novo arbitramento pelo Juízo
a quo
.

Com efeito, os presentes embargos de declaração merecem provimento para o fim de reformar o acórdão impugnado e fixar honorários advocatícios em favor da Dra. Lívia Vieira de Oliveira, OAB/ES 34.760, no valor de R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais), conforme art. 2º, III, do Decreto 2821-R/2011, tendo em vista a atuação da patrona como dativa em grau recursal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios, e
LHES CONFIRO PROVIMENTO
, reconhecendo a omissão no acórdão impugnado, reformando-o, em parte, tão somente para o fim de fixar honorários advocatícios em favor da Dra. Lívia Vieira de Oliveira, OAB/ES 34.760, no valor de R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais), conforme art. 2º, III, do Decreto 2821-R/2011,
a serem pagos pela Fazenda Pública Estadual
, tendo em vista a atuação da patrona como dativa em grau recursal.

Para sanar eventuais dúvidas, registro que a condenação da EDP em custas e honorários advocatícios (sucumbência) está mantida, uma vez que em nada se relacionam com os honorários devidos pela Fazenda Estadual à patrona do embargante, que atuou como dativa.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)